Tribunal: TJSP
Processo: 0026627-62.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça em relação à correção monetária e observância à Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora. Aplicação das teses proferidas no julgamento do

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça em relação à correção monetária e observância à Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR. Retratação parcial do julgado apenas para estabelecer o IPCA-E como índice de correção monetária.